Tribunal: TJMT
Processo: 1030506-82.2025.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-01
Data de publicação: 2025-09-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1030506-82.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Indenização por Dano Material, Transporte Aéreo, Cancelamento de vôo, Práticas Abusivas, Irregularidade no atendimento]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ELIENE AVELINA DA SILVA MUNIZ PEREIRA - CPF: 050.337.196-37 (RECORRENTE), ELIENE AVELINA DA SILVA MUNIZ PEREIRA - CPF: 050.337.196-37 (ADVOGADO), AIR CANADA - CNPJ: 05.385.049/0001-23 (RECORRIDO), CARLA CHRISTINA SCHNAPP - CPF: 186.893.338-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE PASSAGEM POR MOTIVO DE DOENÇA DE FAMILIAR. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DEVOLUÇÃO SIMPLES RECONHECIDA EM PRIMEIRO GRAU. PRETENSÃO RECURSAL RESTRITA AO DANO MORAL. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL SEM PROVA DE VIOLAÇÃO A DIREITOS DA PERSONALIDADE. DESVIO PRODUTIVO DO CONSUMIDOR NÃO CONFIGURADO. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos, condenando a companhia aérea à restituição do valor de R$ 2.088,00, relativo a passagens não utilizadas, corrigido pelo IPCA desde o desembolso e acrescido de juros de mora pela taxa Selic a contar da citação. A recorrente pleiteia a reforma da decisão para também obter indenização por danos morais, sob fundamento de desrespeito no atendimento e da aplicação da teoria do desvio produtivo do consumidor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se o inadimplemento contratual decorrente da recusa da companhia aérea em reembolsar ou remarcar bilhete aéreo não utilizado, ainda que reconhecida a abusividade da retenção integral do valor pago, gera direito à indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O inadimplemento contratual não gera, por si só, o dever de indenizar por danos morais, sendo necessária a comprovação de violação a direitos da personalidade.

4.

Alegações de escárnio, desrespeito e perda excessiva de tempo no atendimento não foram acompanhadas de provas objetivas, como registros de protocolo, gravações ou documentos que confirmassem a conduta abusiva narrada.

5.

A teoria do desvio produtivo do consumidor exige demonstração concreta de dispêndio anormal de tempo e energia, superior ao que ordinariamente decorre de uma relação contratual frustrada, o que não se verificou no caso.

6.

A conduta da companhia aérea, embora abusiva quanto à retenção integral do valor pago, foi devidamente corrigida pela condenação de restituição simples, não havendo elementos suficientes para configurar dano moral indenizável.

IV. DISPOSITIVO

7.

Recurso improvido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1030506-82.2025.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Quarto Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente(s):

Eliene Avelina da Silva Muniz Pereira

Recorrido(s):

Air Canada

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

01 a 04/09/2025 (Plenário Virtual)

Colendos Pares:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que que apresentou a seguinte parte dispositiva

“Ante o exposto, nos moldes do artigo 487, I, do CPC c/c art. 6o da Lei 9.099/95,
julgo parcialmente procedente
os pedidos formulados na inicial para
condenar
a reclamada ao pagamento a título de
danos materiais

da quantia de R$ 2.088,00 (dois mil e oitenta e oito reais)
, a título de restituição do valor pago por bilhetes aéreos não utilizados, corrigido monetariamente pelo IPCA (CC, art. 389, “caput” e parágrafo único), desde a data do desembolso, e juros de mora pela taxa Selic, contados da citação, deduzindo-se dela o índice de atualização monetária (CC, art. 406, “caput” e parágrafos).

Sem custas nem honorários, em conformidade com o art.54 e art.55, ambos da Lei 9.099/95.”.

Em suas razões recursais, a recorrente pretende indenização pelos danos morais sofridos, invoca a teoria do desvio produtivo do consumidor, sob o argumento de que enfrentou reiteradas negativas, tratamento desrespeitoso e tempo excessivo desperdiçado em tentativas de resolução administrativa.

Na inicial, a autora narrou ter adquirido passagens aéreas da empresa reclamada para viagem internacional, mas, em razão de doença grave de sua irmã no Brasil, comunicou com mais de 30 dias de antecedência a impossibilidade de utilizar o bilhete, solicitando o reembolso ou a remarcação. Aduziu que a ré recusou o pedido e manteve a cobrança integral, impondo custos que superavam o valor da própria passagem, motivo pelo qual requereu a restituição dos valores pagos e indenização por danos morais.

A ré, em contestação, sustentou que a tarifa contratada era da modalidade “não reembolsável” (Basic Economy), que não admitia alteração ou cancelamento, salvo em caso de falecimento comprovado de passageiro ou familiar. Alegou, ainda, que houve “no-show” registrado em sistema, com consequente revogação do e-ticket, razão pela qual não caberia restituição. Requereu a improcedência dos pedidos.

Pois bem. A controvérsia devolvida a esta Turma recursal limita-se à possibilidade de condenação da ré em danos morais, já que a restituição material foi corretamente reconhecida pelo juízo de origem e não é objeto do recurso.

Inicialmente, cumpre observar que a sentença reconheceu a abusividade da retenção integral do valor pago, porquanto a autora comunicou a desistência com antecedência superior a 30 dias, circunstância que possibilitaria a revenda do assento, não havendo prova de efetivo prejuízo da companhia. Esse ponto, corretamente apreciado, encontra respaldo no art. 51, IV, do CDC e no art. 884 do CC, sendo irrepreensível o capítulo que deferiu a devolução simples da quantia desembolsada.

No tocante ao pedido de reparação moral, porém, a insurgência recursal não merece guarida. O inadimplemento contratual, por si só, não gera automaticamente dano moral, sendo indispensável a demonstração de circunstâncias excepcionais que impliquem violação concreta a direitos da personalidade.

No caso, a autora sustenta que foi vítima de escárnio por parte de prepostos da ré e que teria perdido tempo útil em inúmeras ligações, sem lograr êxito. Entretanto, tais alegações não foram acompanhadas de provas objetivas nos autos, como protocolos de atendimento, gravações, prints de e-mails ou registros formais das tratativas. A ausência desse lastro probatório inviabiliza o reconhecimento do dano moral, pois não se pode presumir a ocorrência de humilhação ou desrespeito apenas a partir da narrativa da parte.

A invocação da teoria do desvio produtivo, embora juridicamente válida, exige comprovação concreta de que houve dispêndio anormal de tempo e energia, em patamar superior ao que ordinariamente decorre de um inadimplemento contratual.

Não é o que se verifica na espécie, em que o conjunto fático indica apenas a recusa da companhia aérea em flexibilizar as regras tarifárias, conduta que, embora abusiva sob o aspecto material, não se mostrou suficiente para caracterizar dano extrapatrimonial indenizável.

Assim, correta a sentença ao concluir que o caso se limita a um inadimplemento contratual, já reparado mediante a condenação à restituição do valor pago, não havendo elementos que justifiquem a condenação em danos morais.

Ante ao exposto
, conheço do recurso
e, por outro fundamento,
nego-lhe provimento.
Condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, suspensa sua exigibilidade, nos termos do artigo 98, §3o do CPC

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/09/2025